Tribunal: STF
Processo: HC 272553
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.653.056/MT, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente 

 foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, por infração ao art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo torpe e pelo uso de emboscada) quanto à vítima Arly Ivan Rigodanzo e ao art. 121, §2°, incisos I e V, do Código Penal quanto à vítima João Fernandes Pinhori (homicídio qualificado pelo motivo torpe e para assegurar a ocultação outro crime).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO SEM PRESENÇA DE DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “em audiência no juízo deprecado de Curitiba-PR, foi ouvida a principal testemunha de acusação Jorge Luiz, sem a presença do advogado de defesa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para anular a prova produzida sem a presença de defensor técnico e determinar o reenvio dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, excluído o referido elemento probatório, ou absolver o paciente”.
É o relatório. Decido.

A defesa sustenta a nulidade do processo desde a audiência de oitiva da testemunha realizada em março de 2001, sob o argumento de que nem o acusado nem seu defensor foram intimados da expedição da carta precatória ou da data designada para a audiência. 
Todavia, ainda que alegue que o réu se encontrava indefeso, o acórdão impugnado consignou, de início, que “tal fato não é incontroverso, uma vez que a Corte estadual registrou que ‘os réus foram assistidos pela Defensoria Pública’ e não há debates sobre o tema”.
De todo modo, importa destacar que a testemunha foi ouvida em 2001, durante a instrução processual, mas a alegação de nulidade somente foi suscitada em 2015, mais de quatorze anos após a realização do ato supostamente viciado. 
Além disso, embora o Tribunal local tenha assegurado à defesa a possibilidade de inquirir a testemunha em plenário, ela optou por não arrolá-la em nenhum dos dois julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. Do mesmo modo, quando o Ministério Público desistiu de sua oitiva durante a sessão plenária, a defesa não apresentou qualquer oposição ou protesto. 
Nesse contexto, decidiu, com razão, o Superior Tribunal de Justiça:
 
Conforme repetidamente registrado, a suposta nulidade ocorreu em 2001, mas sua alegação foi suscitada pela primeira vez em 2015. Ademais, este não é o primeiro júri ao qual o réu foi submetido, de modo que, ciente do uso do depoimento da testemunha, deveria, ao menos, haver requerido sua intimação para ser ouvida, o que não fez. Além disso, não se opôs à dispensa de sua oitiva ou ao uso de seu depoimento. Somente após a condenação e a aparente escassez de teses defensivas é que o recorrente reaviva o vício a fim de, mais uma vez, anular não apenas a condenação mas toda a instrução processual. 

Diante desse cenário, não pode a defesa, agora, invocar suposto prejuízo decorrente de sua própria omissão para buscar a invalidação da ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 
Não bastasse isso, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que a condenação se amparou em “sólido conjunto probatório”, de modo que, ainda que o depoimento da testemunha fosse desentranhado, subsistiriam “outras provas” aptas a sustentar a condenação, “entre elas a própria confissão do apelante”. A esse respeito, destacou o acórdão impugnado:

[...] a condenação se pautou, segundo registrou a Corte de origem, em sólido conjunto probatório, razão pela qual, embora excluído ou refeito o depoimento da testemunha referida, haveria “outras provas, entre elas a própria confissão do apelante [ora recorrente]” (fl. 6.234), a garantir o mesmo resultado, o que afastaria a tese de prejuízo à defesa.
[...] é importante frisar que o Tribunal de origem registrou que há nos autos completo acervo probatório que atesta a autoria e materialidade delitivas, de modo que a prova oral contestada não é o pilar de sustentação da condenação do réu. 
Logo, diversamente do que sustenta o recorrente, o depoimento da referida testemunha não foi fator determinante para o resultado condenatório. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

Incide, portanto, o entendimento consolidado segundo o qual não há declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte  (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016;      HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

No particular, como demonstrado, a defesa não indicou qual prejuízo concreto teria sido suportado pelo paciente, tampouco esclareceu de que forma a eventual renovação do ato processual poderia beneficiá-lo. Isso porque “há nos autos completo acervo probatório que atesta a autoria e materialidade delitivas, de modo que a prova oral contestada não é o pilar de sustentação da condenação do réu”.
Assim sendo, não se mostra viável a esta CORTE, na estreita via do Habeas Corpus, proceder ao reexame do conjunto fático-probatório para aferir a relevância — ou não — do ato processual questionado, com o propósito de invalidar a ação penal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente